Tribunal: TJPA
Processo: 0015702-19.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015702-19.2019.8.14.0401

APELANTE: EZEQUIEL DE ARAUJO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §3º, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EZEQUIEL DE ARAUJO FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CPB, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pede o provimento do apelo, para ser assim, absolvido tendo em vista ausência de provas para sua condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
que
no dia 22/07/2019, por volta das 15h30, o apelante foi preso em flagrante delito, nesta cidade de Belém/Pa, por subtrair energia elétrica para si, por meio de um “gato”
.
No dia em questão, foi realizado um levantamento da Unidade Consumidora instalada no endereço do apelante, momento em que os eletricistas da empresa DÍNAMO ENGENHARIA, funcionários da EQUATORIAL ENERGIA, policiais civis e um perito Criminalista do CPC Renato Chaves - todos em conjunto - constaram um desvio de energia elétrica, através de um cabo ligado diretamente na rede de baixa tensão, não passando pelo instrumento de medição da concessionária. Nesse contexto, o cabo foi retirado, bem como foi relatado no termo de Ocorrência e inspeção e no laudo pericial, os quais comprovaram tal desvio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório, pleiteando, assim, sua absolvição.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de furto qualificado.

O referido pleito não merece reforma.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, a materialidade, por meio do termo de ocorrência (ID 10906501), pelo auto de prisão em flagrante (ID10906500) e laudo de perícia das instalações (ID 10906501), onde foi constatado os desvios de energia que beneficiavam a residência do apelante. Já a autoria delitiva do crime também se encontra comprovada por meio dos depoimentos colhidos em. juízo.

O recorrente, em juízo, não compareceu sendo decretada sua revelia.

Ao ser ouvida em juízo,
a testemunha
PAULO RICARDO CANTUÁRIA MOUTINHO, funcionário da empresa Dínamo Engenharia
,
relatou o seguinte:

“
“
Que recebeu determinação superior para acompanhar a Celpa e o perito do Renato Chaves para uma ocorrência em um imóvel, em decorrência de um possível furto de energia elétrica. Chegando ao local foi constatado, através do laudo do perito, a existência de um desvio de energia elétrica no imóvel, tendo sido identificado o proprietário que informou ter consciência da existência do desvio e que uma pessoa havia instalado para ele, mas que não sabia tirar a instalação. Segundo a testemunha o denunciado informou ser o responsável pela unidade consumidora, mas que não se recorda se teria confirmado se residia no imóvel, porém afirmou que se tratava de uma casa de recepção. Após questionado pela defesa a testemunha informou que o acusado disse que foi feito o desvio para ligar uma máquina de chopp, mas que não soube retirar a instalação
”.

Já a testemunha MARLON MELO DA SILVA, também funcionário da empresa prestadora de serviços à companhia de energia elétrica, relatou em juízo:

“
Que foi acionado pela empresa Equatorial para verificar um possível desvio de energia elétrica, em um imóvel. Ao chegarem ao local foi constatado que havia um cabo ligado direto na rede, sem passar por nenhum tipo de medição. A testemunha informa não saber dizer há quanto tempo vinha acontecendo o furto de energia elétrica, pelo fato de não ter acesso a esse tipo de informações, ressaltando que as pessoas que participaram da diligência no imóvel foi um líder da Equatorial de nome WENDEL e mais um colega de trabalho, além de um perito, porém não soube informar a qualificação do perito
.”

Por fim, a testemunha WENDEL DA SILVA SOARES, relatou em juízo:

“
que ocorreram na Trav. Humaitá, e que o suposto desvio de energia elétrica foi constatado através de um dos eletricistas da empresa, e que diante do cliente ficar resistindo ao furto de energia elétrica, o caso foi encaminhado para a área específica da qual trabalhava para apuração, ficando ao seu cargo, o qual acompanhou a perícia. Após questionado a quanto tempo vinha ocorrendo o desvio de energia elétrica a testemunha não soube informar com precisão, mas o desvio já vinha acontecendo há alguns meses, não sabendo informar se o acusado procurou a empresa para realizar algum acordo. Segundo a testemunha já haviam feito duas ações desta natureza no imóvel, e em todas foram constatadas o desvio de energia elétrica. Após ser questionado pela defesa informou que não chegou a conversar com o acusado e que o local tratava de uma casa de recepções não recordando se o acusado era o titular da unidade consumidora
”

Portanto, restou demonstrado que o apelante tinha o conhecimento da alteração ocorrida nos registros de energia elétrica de sua residência, de forma ilícita, subtraindo, assim, a res furtiva. Outrossim, através dos depoimentos testemunhais realizados em juízo, infere-se que o recorrente, ao ter conhecimento do ato ilícito e não fazendo nada para saná-lo, compactua assim com essa situação irregular, incorrendo em crime, tudo com a devida demonstração de autoria e materialidade delitiva.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024